Tribunal: STF
Processo: Pet 12633
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos das Rcl 43.007, Pet 11.438 e Pet 12.357.



    Afirma-se que “a persecução criminal conduzida contra o requerente padece de semelhantes ilegalidades e violações, circunstância que autoriza a extensão dos efeitos da decisão em seu benefício.”



    Alega-se que a Força Tarefa Lava Jato obteve elementos de prova contra o requerente à margem dos canais oficiais de cooperação internacional e sem prévia autorização judicial, assim fundamentando:



    “7. As informações bancárias do requerente foram obtidas pelo MPF de modo informal, através da troca de e-mails entre a Procuradoria da República no Paraná, representada pelo ex-Procurador da República DELTAN DALLAGNOL, e o Ministério Público de Mônaco. 



    8. Além disso, o acesso à documentação coberta pelo sigilo bancário se deu sem a necessária e prévia autorização judicial devidamente fundamentada.



    9. Os documentos obtidos de modo informal e ilegal pelos procuradores integrantes da força tarefa da operação lava jato (FTLJ) foram posteriormente utilizados para instruir e fundamentar as três denúncias oferecidas contra RAUL na 13ª Vara Federal de Curitiba (autos 5045529-32.2015.4.04.70001 , 5012091- 78.2016.4.04.7000 e 5046864-81.2018.4.04.7000). 



    10. Não apenas as denúncias, mas todos os pedidos de decretação de medidas cautelares em face do requerente, inclusive dois pedidos de prisão preventiva, decorrem direta ou indiretamente dos documentos bancários sigilosos obtidos ilegalmente pelos procuradores integrantes da FTLJ.



    (...)



    14. De acordo com o MPF, os documentos teriam sido obtidos por meio de cooperação jurídica internacional decorrente do afastamento do sigilo bancário decretado no PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO 5004367- 57.2015.404.7000 (Documento 03). 



    15. Naqueles autos, em 03/02/2015, procuradores integrantes da FTLJ pediram ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba "...o afastamento do sigilo bancário de contas mantidas em instituições financeiras em Mônaco controladas, direta ou indiretamente, por PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, RENATO DE SOUZA DUQUE, ROBERTO GONÇALVES, JORGE LUIZ ZELADA E NESTOR CUÑAT CERVERÓ, para fim de assistência jurídica internacional (...) a fim de que o MPF peça o auxílio das digníssimas Autoridades de Mônaco para efetivar tais providências". 



    16. O pedido foi concluso ao Juízo de primeira instância naquela mesma data: 03/02/2015. 



    17. No mesmo dia 03/02/2015, porém, o MPF encaminhou diretamente ao Ministério Público de Mônaco, por e-mail, o Pedido de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 20/2015.



    18. Em 05/02/2015, o pedido foi recebido, autuado sob nº 15- RG-2015 e processado pelas autoridades monegascas.



    19. Em 10/02/2015, o Procurador-Geral do Ministério Público de Mônaco enviou à Procuradoria da República no Estado do Paraná “...uma cópia dos elementos em minha posse referentes as contas bancárias detidas pelo Renato DE SOUZA DUQUE e Jorge Luiz ZELADA no Principado de Mônaco”. 



    20. Somente em 13/02/2015, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba proferiu decisão autorizando "...a quebra do sigilo bancário das referidas pessoas, especialmente em relação a contas por eles mantidas, em nome próprio ou em nome de offshores, em instituições financeiras no Principado de Mônaco, abrangendo a quebra todos os elementos relativos às contas, movimentações financeiras, identificação dos relacionamentos, na esteira das especificações do Ministério Público Federal". 



    21. Portanto, o Pedido de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 20/2015 foi remetido diretamente pelo MPF e respondido pelo Ministério Público do Principado de Mônaco antes de ter sido proferida decisão autorizando a quebra do sigilo bancário objeto dos autos 5004367-57.2015.404.7000.



    22. A documentação informalmente enviada pelo Principado de Mônaco à Procuradoria da República no Paraná em 10/02/2015, complementada em 30/03/2015, fez referência expressa a informações financeiras de RAUL SCHMIDT, que não constava da relação de investigados do pedido formulado pelo MPF e, por conseguinte, da decisão que deferiu o pedido. 



    23. Com efeito, a decisão que decretou a quebra de sigilo de dados bancários de RAUL SCHMIDT foi proferida em outro procedimento (autos 5031818-57.2015.4.04.7000) em 04/08/2016, um ano e meio após o Ministério Público de Mônaco ter enviado as informações sigilosas solicitadas pelos procuradores da FTLJ.



    (...)



    29. Veja-se que após receber e manusear toda a documentação bancária sigilosa, o MPF encaminhou uma pen drive ao DRCI contendo, em tese, “cópia dos ofícios e de toda a documentação enviada pelo Principado de Mônaco”, no intuito de “formalizar” o recebimento dos documentos (Ofício nº 2775/2015-PRPR/FT de 20 de abril de 2015). 



    30. À toda evidência, o posterior envio da documentação recebida pelo MPF ao DRCI não convalida a troca ilegal de informações entre os órgãos do Ministério Público do Brasil e de Mônaco. Trata-se, em verdade, de uma tentativa de encobrir a ilicitude na obtenção da prova, atribuindo-lhe aparência de legalidade.



    31. Ainda, da forma como os documentos foram juntados aos autos 5004367-57.2015.4.04.7000 (eventos 15 e 21), nem sequer é possível saber quais foram as informações e documentos enviados em cada um dos expedientes remetidos pelo Principado de Mônaco. 



    32. Portanto, além de ilegal, o procedimento adotado pelos procuradores integrantes da FTLJ é manifestamente contrário ao art. 158-A do CPP, que trata da cadeia de custódia da prova” (grifei).



    Afirma-se que foram trocadas informações entre membros da Força Tarefa e autoridades norueguesas também à margem dos canais oficiais, especificamente relacionadas à investigação do requerente e em período contemporâneo à protocolização de pedidos de decretação de medidas cautelares pessoais e reais em face dele. Nesse sentido, sustenta o seguinte:



    “38. Portanto, assim como ocorreu no caso analisado por Vossa Excelência na decisão proferida no último dia 21/05/2024, a persecução criminal conduzida em face do requerente perante a 13ª Vara Federal de Curitiba está desde sua origem maculada por nulidades decorrentes da obtenção informal e ilegal de elementos de prova, inclusive dados sigilosos, sem a observância dos canais oficiais de comunicação e da cadeia de custódia.”



    Argumenta-se que a parcialidade do ex-Juiz federal Sérgio Moro ficou demonstrada quando imprimiu ritmos diferentes ao andamento dos processos do requerente, “de acordo com o momentâneo interesse do magistrado e dos procuradores integrantes da FTLJ na causa”.



    Nessa linha, assim fundamenta:



    “42. Trata-se de fenômeno já estudado pela Juíza Federal FABIANA ALVES RODRIGUES, que, a partir do levantamento de informações de todos os processos conduzidos pelo ex-Juiz Sérgio Moro, demonstrou a priorização do trâmite de processos contra réus acerca dos quais havia expectativa de realização de acordo de colaboração e o desinteresse por casos de réus que não eram o foco da narrativa da acusação ou que já estavam condenados em ao menos uma ação penal.3 



    43. A primeira denúncia contra RAUL perante a 13ª Vara Federal de Curitiba foi oferecida nos autos do PROCESSO-CRIME 5039475-50.2015.4.04.7000, em 05/08/2015. O MPF imputou aos acusados crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro (Documento 06). 



    44. A denúncia foi recebida em 10/08/2015 (Documento 07). 



    45. Depois de receber a denúncia, em 01/09/2015 o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba desmembrou o processo em relação ao requerente e a outro acusado, ambos residentes no exterior, antes mesmo de tentar citá-los e sem que houvesse qualquer indicativo concreto de dificuldade de localização (Documento 08). 



    46. Em relação ao requerente, o desmembramento originou o PROCESSO-CRIME 5045529-32.2015.4.04.7000, autuado em 09/09/2015. 



    47. Após o desmembramento, o processo originário tramitou em velocidade vertiginosa. A instrução processual foi levada a cabo em um mês e meio e a sentença condenatória foi proferida em 01/02/2016, 6 meses depois do recebimento da denúncia. 



    48. Chama especial atenção as circunstâncias de proferimento da sentença condenatória (Documento 09). O documento de 124 páginas foi juntado aos autos pela Secretaria da Vara menos de um dia útil depois de apresentadas as últimas alegações finais e menos de três minutos depois de os autos terem sido conclusos ao juiz.



    49. Tratando especificamente do PROCESSO-CRIME 5039475-50.2015.4.04.7000, concluiu a Juíza Federal FABIANA ALVES RODRIGUES no já mencionado estudo sobre os casos conduzidos pelo ex-Juiz SÉRGIO MORO:



    “Ainda no grupo dos presos que não colaboraram, Jorge Zelada, preso em julho de 2015, e João Henriques, preso em setembro do mesmo ano, compartilham a posição de réus em três ações criminais. Foram rapidamente condenados na primeira ação, em 180 dias; o segundo processo foi conduzido com menor agilidade e julgado em 352 dias; o terceiro tramitava havia mais de dois anos e nove meses sem julgamento até dezembro de 2018 (1.019 dias). Essa diferença de ritmos também sugere o uso da gestão temporal estratégica dos processos pelo juiz Sérgio Moro, ao selecionar aqueles que deveriam ter tramitação prioritária para assegurar a manutenção das prisões decretadas nas fases ostensivas da operação. Diante da expectativa de longo período na prisão, isso poderia incentivar a delação”. 



    50. Por sua vez, o processo desmembrado seguiu curso atipicamente lento. 



    51. A citação do requerente foi determinada apenas em 14/02/2016 (Documento 10), depois de ter sido proferida a sentença do processo originário. Cumprida a citação, em 21/04/2016, a resposta à denúncia foi apresentada em 23/05/2016. 



    52. Esse foi o último ato ocorrido no processo até que a denúncia viesse a ser definitivamente recebida, em 19/02/2020, quase quatro anos depois (Documento 11). Durante todo esse tempo o processo ficou paralisado. 



    53. Após a instrução, o feito foi sentenciado em 20/05/2023, quase 8 anos após a autuação. RAUL foi absolvido pelo Juiz Federal EDUARDO APPIO, que exercia a titularidade da 13ª Vara Federal de Curitiba e acolheu a preliminar de ilicitude da prova que instruiu a denúncia, demonstrada no item anterior (Documento 12). 



    54. A segunda denúncia contra o requerente foi oferecida nos autos do PROCESSO-CRIME 5012091-78.2016.4.04.7000, que também tramitou de forma absolutamente atípica. Neste processo, distribuído em 17/03/2016, imputa-se aos acusados apenas o crime de integração de organização criminosa (Documento 13).



    55. O contexto em que a denúncia foi oferecida sugere que se tratou de uma tentativa dos procuradores integrantes da FTLJ de viabilizar a extradição de RAUL, cidadão português, com base na exceção prevista no art. 33, §3º, da Constituição da República Portuguesa, que permite a extradição de cidadãos portugueses em casos de “...criminalidade internacional organizada”.5 



    56. Quatro dias após o oferecimento da denúncia, o acusado foi detido em Portugal e, no dia imediatamente subsequente, a denúncia foi recebida (Documento 14), já estando o Juízo ciente da detenção. Tudo às pressas. 



    57. Após receber a denúncia, viabilizando, em tese, a extradição com base na já mencionada exceção prevista na Constituição Portuguesa, o ex-Juiz SÉRGIO MORO não mais demonstrou qualquer preocupação com a demora na tramitação do feito, mesmo existindo três acusados presos. 



    58. Optou-se por adiar o máximo possível a citação dos acusados, vinculando o andamento do processo ao trâmite do pedido de extradição de RAUL, à míngua de qualquer previsão legal nesse sentido e em absoluto desrespeito à garantia constitucional da duração razoável do processo 6. 



    59. A citação de todos os acusados só foi determinada em 19/03/2020, 4 anos depois do oferecimento da denúncia (Documento 15). Esse período representa 8 vezes o tempo que o PROCESSO-CRIME 5039475-50.2015.4.04.7000 levou para ser sentenciado. 



    60. Apenas em 16/10/2023 foi proferida a sentença no PROCESSO-CRIME 5012091-78.2016.4.04.7000. O Juiz Federal FÁBIO NUNES DE MARTINO, então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, absolveu os acusados com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Documento 16). 



    61. As diferentes velocidades administradas ao andamento dos processos de acordo com interesses subjetivos revelam, por si só, o agir estratégico do ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO. É dizer, a forma como ele manejou as zonas cinzentas (ampla gama de comportamentos possíveis, autorizados, mas não obrigatórios) e o timing escolhido para a prática de atos processuais, incluindo os obrigatórios” (grifei).



    Aponta-se o conluio entre juiz e procurador que se verifica em relação ao requerente nos diálogos obtidos na Operação Spoofing, tanto no caso do ex-juiz Sérgio Moro como da juíza Gabriela Hardt.



    Sustenta-se que houve manipulação da competência e até mesmo das regras de jurisdição sobre o caso, nestes termos:



    “77. Conforme mencionado, a segunda denúncia contra o RAUL perante a 13ª Vara Federal de Curitiba (autos 5012091-78.2016.4.04.7000) foi oferecida entre o deferimento do pedido de prisão em Portugal (Documento 20) e a concretização da detenção. Ou seja, o MPF tinha inequívoca ciência de que RAUL SCHMIDT é cidadão português.



    78. Na decisão de recebimento da denúncia, o ex-Juiz SÉRGIO MORO, contrariando o que determina o art. 396, caput, do CPP, intimou o MPF “...para se manifestar sobre a conveniência em desde logo prosseguir com a tramitação ou em esperar o resultado do processo de extradição”, postergando a ordem citação de todos os acusados (Documento 14). 



    79. Mais uma vez o MPF indicou que “...caso as autoridades portuguesas não defiram o processo de extradição requerido pelas autoridades brasileiras, será requerido o desmembramento do presente processo em relação ao acusado RAUL SCHMIDT e o envio dos autos para julgamento em Portugal”. 



    80. Em 24/09/2018, ciente do indeferimento definitivo do pedido de extradição do acusado, o MPF formalizou o pedido de transferência do processo criminal para Portugal (Documento25). A essa época, é bom que se diga, nenhum dos acusados havia sido citado, uma vez que o processo permaneceu suspenso por anos a fio, sob o pretexto de se aguardar a extradição de RAUL. 



    81. A Defesa foi intimada para se manifestar e ratificou o pedido do MPF, ressalvando que seu correto fundamento jurídico seria o art. 5º, §1º, do Decreto nº 7.935/20137 (Documento 26). 



    82. Em 21/11/2018, o pedido foi deferido, determinando-se o desmembramento do feito em relação a RAUL e a transferência do processo desmembrado para Portugal (Documento 27). A decisão foi integralmente fundamentada no Decreto 5.687/2006 8 , no Decreto 5.015/2004 9 bem como no já citado Decreto 7.935/2013 10.



    (...)



    83. Surpreendentemente, alguns dias depois foi juntada aos autos a decisão proferida no evento 198 do Pedido de Prisão Preventiva 5031534-49.2015.4.04.7000 que, atendendo pedido do MPF, revogou a determinação de transferência do processo criminal para Portugal, sob a justificativa de que ainda haveria “possibilidade” extradição do requerente (Documento 28). 



    84. Essa decisão é manifestamente ilegal.



    85. Com efeito, a decisão anterior, que havia determinado o desmembramento do processo em relação a RAUL e a transferência do processo desmembrado para Portugal tem efeitos equivalentes àquela que reconhece a competência de outro Juízo para julgamento do caso penal, não sendo passível de revogação ou reconsideração, em virtude da preclusão. 



    86. Note-se, inclusive, que o fundamento utilizado na decisão que determinou a revogação da transferência do processo criminal – existência de recurso contra a inadmissão do pedido de extradição – já era de conhecimento do Juízo quando proferida a decisão anterior e não foi tido como impeditivo à transferência dos autos. 



    87. Portanto, determinada a transferência do processo, falecia ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba a disponibilidade para voltar atrás e revogar a decisão, uma vez que sobre ela já havia se operado a preclusão consumativa, pro judicato, que incide sobre toda e qualquer decisão judicial. 



    88. A decisão poderia ser revista apenas e só pelas instâncias superiores, pelos meios e recursos próprios, previstos no CPP. Jamais poderia ser objeto de reconsideração ou revogação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 



    89. Além disso, ao determinar a remessa do processo para Portugal, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba declinou não apenas da competência, mas também da Jurisdição brasileira sobre o caso. E assim o fez, repita-se, deferindo pedido do titular da ação penal, ratificado pela Defesa do requerente. 



    90. Assim, esgotada a jurisdição nacional, todas as decisões proferidas após a determinação da transferência – inclusive a de revogação – foram ditadas por juiz absolutamente incompetente.



    91. E pior. Diferentemente do que ocorreu quando o MPF pugnou pela transferência do processo, não foi concedido à Defesa o direito de se manifestar quanto ao pedido de revogação. Pelo contrário, a decisão foi proferida a toque de caixa. O pedido foi feito na sexta-feira, 30/11/2018, e deferido na segunda-feira imediatamente subsequente, às 17:46:53. Não deu tempo nem mesmo de os autos serem conclusos pela Secretaria do Juízo.



    92. Trata-se de clara ofensa ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição), uma vez que impossibilitou a Defesa participar da formação do convencimento do Juízo em relação a relevante decisão proferida no processo, que mudou o curso da persecução penal conduzida contra o acusado. 



    93. E mais, mesmo estando regularmente habilitada nos autos do pedido de prisão preventiva, a Defesa nem sequer foi intimada da decisão, inviabilizando eventual possibilidade de interposição de recurso. 



    94. Confrontado com as ilegalidades acima evidenciadas, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por ocasião da sentença, optou por seguir o caminho mais fácil e se apegar à suposta “ausência de prejuízo” para rejeitar a preliminar apresentada em alegações finais” (grifei).



    Alega-se que o ex-juiz Sérgio Moro decretou medidas cautelares contra a filha do requerente, no intuito exclusivo de atingi-lo, assim discorrendo:



    “101. Em 23/05/2018, nos autos 5004114-64.2018.4.04.7000, o ex-Juiz SÉRGIO MORO decretou medidas cautelares pessoais e reais contra NATHALIE ANGERAMI PRIANTE SCHMIDT FELIPPE, filha de RAUL. 



    102. Conforme mencionado anteriormente, a extradição de RAUL SCHMIDT sempre esteve entre os principais interesses dos procuradores integrantes da FTLJ e do ex-Juiz SÉRGIO MORO, motivando uma atuação mais ou menos interessada no caso de acordo como o andamento do processo de extradição em Portugal. 



    103. Assim, diante de “notícias oficiosas” da prisão de RAUL em Portugal, o pedido de decretação de medidas cautelares contra sua filha foi inicialmente indeferido pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (Documento 31). 



    104. Porém, 3 meses depois, sem qualquer fundamento novo em relação aos supostos fatos praticados pela filha do requerente, o pedido foi reiterado pelos procuradores integrantes da FTLJ com base na alegação de que o requerente teria “se evadido” (Documento 32). 



    105. Em menos de 24 horas, o ex-Juiz Sérgio Moro decidiu reconsiderar o posicionamento anterior e, em razão da “...conduta adotada pelo genitor de Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe”, determinou a proibição da filha do requerente deixar o país e a apreensão do seu passaporte (Documento 33).



    106. É dizer, a mesma medida cautelar que dias antes não tinha “causa suficiente para ser deferida” passou a ser adequada, a partir da inaceitável referência à conduta do requente em Portugal. 



    107. Portanto, sem nenhum disfarce, a busca e apreensão, as quebras de sigilo fiscal e telemático e a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, foram decretadas sobre a filha do requerente levando em consideração o estado de liberdade de RAUL, em Portugal. 



    108. Os requerimentos do MPF e as decisões do ex-Juiz Federal não deixam dúvidas de que essas medidas foram requeridas e deferidas com o nítido propósito de atingir o acusado, pois não levaram em conta qualquer conduta ou circunstância pessoal relativa à NATHALIE.



    (...)



    110. É indispensável mencionar a chocante busca e apreensão domiciliar realizada em 24/05/2018. Na ocasião, três agentes da Polícia Federal armados com fuzil ingressaram na residência de NATHALIE de forma truculenta, afirmando que a diligência poderia acabar em minutos caso ela revelasse o atual paradeiro do pai, sob a ameaça de “evitar dor de cabeça para seu filho”, de 7 anos, que estava presente por ocasião do cumprimento da medida. 



    111. A informação prestada pelos agentes que cumpriram o mandado de busca e apreensão confirma que eles foram orientados por superiores a questionar a filha do requerente sobre o paradeiro de seu pai (Documento 34).



    112. A manifesta ilegalidade da decisão que decretou as medidas cautelares contra a filha do requerente, em razão do desvio de finalidade, foi reconhecida pela Segunda Turma do STF no julgamento do HC 180.148/PR, que concluiu que “...as medidas restritivas impostas à paciente foram direcionadas para pressionar o seu genitor”. Colhe-se do voto do Min. Gilmar Mendes, relator para o acórdão:



    (...)



    114. Importante referir, por fim, que os supostos fatos que fundamentaram o pedido de decretação de medidas cautelares em face de NATHALIE foram objeto de denúncia oferecida nos autos do PROCESSO-CRIME 5048649.78-2018.4.04.7000. 



    115. Como não poderia deixar de ser, NATHALIE foi absolvida por sentença que já transitou em julgado sem que houvesse interposição de recurso pelo MPF (Documento 35)” (grifei).



    Por fim, faz-se menção à decisão que proferi na Pet 11.791, na qual declarei a nulidade in totum da decisão na Exceção de Suspeição 5044182-80.2023.404.7000/PR (e demais exceções correlatas a ela), reconhecendo o descumprimento, pelo Tribunal Federal da 4ª Região, das determinações desta Suprema Corte, e de modo a suprimir o exercício da ampla e prévia e defesa.



    Ao final, requer-se  



    “a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência no último 21/05/2024 nos autos da PETIÇÃO 12.357/DF, a fim de se decretar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente por procuradores da república integrantes de força tarefa da operação lava jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no âmbito da operação lava jato, inclusive os praticados na fase pré-processual.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico, inicialmente, que os fundamentos constantes da peça inaugural estão lastreados no conteúdo dos diálogos revelados pela “Operação Spoofing”, bem como na dinâmica de atos processuais correlatos envolvendo o requerente na 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Note-se, por oportuno, que a “Operação Spoofing”, de minha relatoria nesta Suprema Corte, permitiu a diversos réus da chamada “Operação Lava Jato” que apontassem, como matéria de defesa, ilegalidades praticadas em Curitiba, as quais foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo, por exemplo, (i) a manipulação de competência; (ii) o conluio entre magistrados e membros do Ministério Público; (iii) a obtenção de elementos de provas à margem dos canais oficiais; (iv) a inobservância da cadeia de custódia de referidos elementos; (v) a utilização da operação para fins pessoais e políticos, inclusive com a tentativa de utilização de recursos públicos, sem a necessária intervenção do Tribunal de Contas da União, da Advocacia-Geral da União ou mesmo da Controladoria-Geral da União. 



    O estudo mais aprofundado do material colhido na referida operação revelou um complexo sistema de captura do Poder Judiciário e do Ministério Público para o desenvolvimento de projetos pessoais e políticos, o que ficou estampado em centenas de decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de ADPF, habeas corpus, reclamações e outras classes processuais.



    De fato, a atuação processual coordenada entre magistrado e Ministério Público projetou efeitos para o meio social e para o cenário político, o que pode ser constatado pela efetiva migração dos principais protagonistas da “Operação Lava Jato” de suas carreiras no sistema de Justiça para o Poder Executivo Federal, bem como para o Congresso Nacional. 



    As estratégias previamente ajustadas entre magistrados e procuradores da República era uma fórmula de sucesso desconhecida do grande público, mas que, no particular, envolvia aconselhamentos, troca de informações sigilosas, dentre outras estratégias que simplesmente aniquilavam o direito de defesa, conforme revelado pelos diálogos obtidos na Operação Spoofing. 



    No campo estritamente jurídico — que, como visto, serviu de plataforma para a projeção dos principais atores da “Operação Lava Jato” ao cenário político — verificou-se que, com o passar do tempo e a descoberta de inúmeras ilegalidades praticadas durante a Operação Lava Jato, novas decisões foram proferidas por esta Suprema Corte, tais como a do Ministro Edson Fachin sobre a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba — que a rigor poderiam ser aplicadas para todos os casos da referida operação —, a do Ministro Gilmar Mendes sobre o conluio entre magistrado e membros do Ministério Público em Curitiba, as do Ministro Ricardo Lewandowski sobre a obtenção e a utilização de elementos de prova sem a observância dos canais oficiais e da cadeia de custódia, dentre centenas de outras decisões que proferi não apenas em razão da Rcl 43.007, mas, sobretudo, diante do que foi revelado pelos diálogos mantidos entre os principais protagonistas da Operação Lava Jato em Curitiba. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte tem funcionado como verdadeiro anteparo às ilegalidades praticadas por determinados juízes e procuradores de Curitiba, bem como para conter a tentativa de tomada do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal para a realização de projetos pessoais, deixando-se o absoluto anonimato para venderem-se centenas de palestras em valor equivalente ao salário mensal da maioria dos juízes e procuradores da República ou para prestar serviços a consultorias internacionais a peso de ouro, e políticos — em que candidaturas foram gestadas dentro das instituições, aproveitando-se da boa-fé popular em detrimento dos demais candidatos, que atuam exclusivamente no campo político. 



    Naturalmente que tais juízes e procuradores — não vocacionados e que se julgam melhores que os demais — foram deixando paulatinamente suas carreiras para enriquecer na iniciativa privada e obter poder político pessoal, deixando para trás um alto preço institucional a ser pago por aqueles que não se seduziram — os idealistas —, sobre ombros de quem estão recaindo as consequências desses atos de profundo egoísmo e de falta de espírito público. 



    No presente caso não foi diferente.



    Traçado o objetivo conjunto de obter a condenação de seus alvos, Procuradores e Magistrados passaram, deliberadamente, a combinar estratégias e medidas contra o requerente e os corréus, sobre os quais conversaram expressamente, conforme revelam os diálogos transcritos na inicial.



    Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho:



    “65. Há, inclusive, mensagens que dizem respeito especificamente aos processos envolvendo RAUL. Em uma delas, o ex-Juiz SÉRGIO MORO sugere ao ex-Procurador da República DELTAN DALL’AGNOL que seria necessário melhorar os argumentos para que se decretasse a prisão do arguido JOÃO AUGUSTO RESENDE, em verdade, JOÃO AUGUSTO RESENDE HENRIQUES. 



    14 SEP 15 



    16:53:02 Deltan Ok... fizemos com a PF e eles concordaram 



    16:54:16 Ajustamos uma data para prisão do José Antunes e, caso deferida, a do João Augusto Resende, por questões operacionais: dia 23 de setembro. Caso Vc não tenha condições de decidir antes disso, adiamos. Caso decida, pelo sim ou pelo não, melhor... 



    19:46:40 Moro Despachei pela manha os dois casos. Rezende so a temporaria. Acho que para a preventiva a prova precisa melhorar. 



    20:07:04 Deltan Obrigado por informar!”



    Ademais, transcrevo trecho entre procuradores do qual se denota o conluio também em relação à juíza substituta de Sérgio Moro, Gabriela Hardt:



    “68. E mesmo na ausência do então Juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, a espúria parceria entre acusação e o Juízo persistia. Vejam-se, nesse sentido, as seguintes mensagens reveladas pelo Operação Spoofing, cuja temática é o processo de extradição do requerente. 



    18 Apr 18



    15:11:41 Carlos bruno falou que nao ha a menor condicao de enviar para Portugal essa resposta da juiza. Temos que reformar isso aí 



    15:11:53 Carlos bruno se enviarmos vamos perder com certeza 



    15:12:28 Diogo tenho boa relação com ela 



    15:12:33 Diogo nao sabia que o moro estava ausente 



    15:12:42 Diogo qual seria o procedimento ? 



    15:13:51 Carlos bruno Ela tem que pedir para mandar esse oficio de volta pra ela, decidir onde ele poderia ficar preso durante o processo e após eventual condenação em 2 grau e enviamos os relatórios 



    15:16:42 Diogo no ofício ela tem que enviar os relatórios? 



    15:19:45 Carlos bruno O ideal é que enviemos sepadaramente os mesmos relatórios. Mostra que Judiciario e Ministerio Publico estao juntos no tema, dá segurança par